Tribunal: TJES
Processo: 5008705-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008705-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ARILDO AGUIAR CEZAR

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DINHEIRO. IMPORTÂNCIA PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFETAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MITIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PROVENIENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO A ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela leitura do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, extrai-se que agiu com acerto o eminente magistrado singular, considerando a comprovação, por parte do agravado, de que o valor penhorado era proveniente de benefício previdenciário de aposentadoria especial, sendo, portanto, impenhorável. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento acerca da possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, desde que não afete a subsistência do devedor e de sua família. 3. In casu, determinar a constrição de qualquer percentual do benefício previdenciário do agravado comprometeria a sua subsistência, bem como de sua família, já que a renda líquida mensal auferida não alcança a monta R$ 6.000,00 (seis mil reais). 4. De igual forma, não prospera a tese de mitigação da impenhorabilidade da verba bloqueada para o pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o egrégio Tribunal da Cidadania possui entendimento pacificado no sentido de que "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (AgInt no AREsp n. 1.859.365/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008705-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A
AGRAVADO: ARILDO AGUIAR CEZAR

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA NEUZA BARBOSA ARAUJO - ES14667-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo, interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que nos autos da execução extrajudicial nº 0000465-39.2018.8.08.0047, deferiu o pedido de liberação da quantia penhorada nas contas do executado, ora agravado, em virtude de sua natureza impenhorável.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Pela leitura do aludido preceptivo legal, extrai-se que agiu com acerto o eminente magistrado singular, considerando a comprovação, por parte do agravado, de que o valor penhorado era proveniente de benefício previdenciário de aposentadoria especial, sendo, portanto, impenhorável.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento acerca da possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, desde que não afete a subsistência do devedor e de sua família.

Segue aresto para ilustrar:

A jurisprudência dessa Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2º, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e da subsistência do devedor e de sua família. A propósito: REsp n. 1.806.438/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/10/2020 e AgInt no REsp n. 1754224/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01/10/2020.
(AgInt no AREsp n. 2.131.240/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

In casu
, determinar a constrição de qualquer percentual do benefício previdenciário do agravado comprometeria a sua subsistência, bem como de sua família, já que a renda líquida mensal auferida não alcança a monta R$ 6.000,00 (seis mil reais).

De igual forma, não prospera a tese de mitigação da impenhorabilidade da verba bloqueada para o pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o egrégio Tribunal da Cidadania possui entendimento pacificado no sentido de que "
as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias
" (AgInt no AREsp n. 1.859.365/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)